Tribunal: TJPA
Processo: 0877855-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877855-25.2023.8.14.0301

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LOJAS RIACHUELO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Lojas Riachuelo S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, ao julgar apelação e recurso adesivo em mandado de segurança, deu provimento ao recurso do Estado do Pará e negou provimento ao da impetrante, reformando a sentença para denegar integralmente a segurança e reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte, inclusive no exercício de 2022. A embargante sustenta omissões quanto (i) à modulação de efeitos do Tema 1.266/STF; (ii) à necessidade de lei estadual para internalizar a LC nº 190/2022; (iii) à ilegalidade da legislação estadual pretérita e ao direito de restituição; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 quanto ao DIFAL no exercício de 2022; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da necessidade de edição de lei estadual para internalizar a LC nº 190/2022; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegada ilegalidade da Lei Estadual nº 5.530/1989 e o pedido de restituição ou escrituração de valores; e (iv) verificar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 1.266, modulou os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL em 2022 apenas em favor dos contribuintes que cumulativamente tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

4.

A embargante, embora tenha ajuizado a ação antes da data-limite, efetuou recolhimentos do DIFAL em 2022, conforme documentação dos autos e pedido de restituição formulado na inicial, o que afasta o enquadramento na modulação excepcional.

5.

A modulação fixada pelo STF visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que deixaram de recolher o tributo, não alcançando aqueles que o recolheram e posteriormente buscaram restituição.

6.

O acórdão embargado consignou expressamente que a exigência do DIFAL nas operações com consumidor final contribuinte encontra fundamento no art. 155, §2º, VII e VIII, da Constituição Federal, bem como na Lei Estadual nº 5.530/1989, válida e vigente, inexistindo lacuna normativa a exigir nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

7.

A LC nº 190/2022 não instituiu nova hipótese de incidência nem majorou tributo quanto ao consumidor final contribuinte, mas apenas promoveu ajustes normativos, não havendo violação ao princípio da legalidade tributária.

8.

Reconhecida a legitimidade da cobrança do DIFAL, torna-se logicamente improcedente o pedido de restituição ou compensação, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

9.

O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da controvérsia, admitindo-se o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 somente beneficia o contribuinte que, cumulativamente, tenha ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

2.

O contribuinte que recolheu o DIFAL em 2022 não faz jus à aplicação da modulação nem à restituição com base nesse precedente.

3.

A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte possui fundamento constitucional e pode ser exigida com base na legislação estadual vigente, independentemente de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.

4.

Não configura omissão a decisão que enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não mencione individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 145; 146; 150, I e III, b; 155, §2º, VII e VIII; CTN, art. 97; CPC, arts. 489, §1º, 493, 1.022 e 1.026; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022; Lei Estadual nº 5.530/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), Plenário, j. 21.10.2025; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; TJ-MT, EDcl nº 1046722-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LOJAS RIACHUELO S.A.
, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ANTES DA LC Nº 190/2022. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança cível impetrado por LOJAS RIACHUELO S.A. com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de aquisição e transferência de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado, sob o argumento de ausência de lei estadual internalizadora da LC nº 190/2022 e da necessidade de respeito à anterioridade anual. Requereu também a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores. A sentença de 1º grau concedeu parcialmente a segurança, afastando a cobrança do DIFAL até abril de 2022. Ambas as partes apelaram: a impetrante, buscando a concessão integral da segurança; o Estado do Pará, por meio de recurso adesivo, requerendo a denegação total da ordem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL, nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte, independentemente da edição da LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 afronta o princípio da anterioridade anual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte possui respaldo na Constituição Federal desde sua redação original (art. 155, § 2º, VII e VIII), sendo aplicável sem necessidade de nova regulamentação pela LC nº 190/2022.
4. O julgamento do Tema 1.093 do STF refere-se exclusivamente às operações com consumidor final não contribuinte do imposto, não sendo aplicável ao caso de contribuinte, como no presente mandado de segurança.

5. A LC nº 190/2022 apenas regulamenta uma obrigação já existente quanto ao contribuinte do ICMS, não configurando instituição ou majoração de tributo, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual (CF, art. 150, III, b).

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade da cobrança do DIFAL, nas hipóteses de consumidor final contribuinte, mesmo antes da edição da LC nº 190/2022.

7. Não há direito líquido e certo a ser protegido, razão pela qual deve ser reformada a sentença para denegar integralmente a segurança.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido (adesivo do Estado do Pará) e recurso desprovido (apelação da Lojas Riachuelo S.A.).

Tese de julgamento:

1.

É legítima a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, ainda que anterior à edição da LC nº 190/2022.

2.

O Tema 1.093 do STF não se aplica às operações com consumidor final contribuinte do ICMS.

3.

A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 não viola o princípio da anterioridade anual, por não se tratar de novo tributo nem de majoração de alíquota.

Irresignada, a embargante, Lojas Riachuelo S.A. opôs os presentes aclaratórios ao argumento de que o acórdão incorreu em omissões relevantes, inclusive para fins de prequestionamento, de modo a viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias.

Nas razões recursais, a embargante rememora que o mandado de segurança buscava assegurar, em cumulação, (i) o direito de não recolher ICMS-DIFAL nas operações de aquisição e transferências de mercadorias de outros Estados e do Distrito Federal para uso e consumo ou para integração do ativo permanente com base na Lei Estadual nº 5.530/1989 (com redação da Lei nº 8.315/2015), sob o fundamento de inexistência de internalização da LC nº 190/2022, e (ii) o direito de não recolher o DIFAL no exercício financeiro de 2022, para que a produção de efeitos se desse apenas a partir de 01/01/2023, invocando a anterioridade anual do art. 150, III, “b”, da Constituição. Acrescenta que também requereu o reconhecimento do direito de recuperar valores pagos a maior nos últimos cinco anos, caso acolhidos os pedidos principais.

A primeira omissão apontada é apresentada como fato novo a ser obrigatoriamente considerado, nos termos do art. 493 do CPC, consistente no julgamento do Tema 1.266/STF (RE nº 1.426.271) e na modulação de efeitos então estabelecida. Sustenta que, antes da prolação do acórdão embargado, teria sido finalizado o julgamento do Tema 1.266/STF, com aptidão para influenciar diretamente o desfecho do feito, notadamente quanto ao exercício de 2022. A embargante transcreve a controvérsia do Tema 1.266, enfatizando tratar-se de discussão sobre a incidência das anterioridades anual e nonagesimal em face da administração tributária, à luz de diversos dispositivos constitucionais, e, na sequência, afirma que houve debate sobre modulação de efeitos em razão da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Prosseguindo, assevera que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, o STF teria consignado não se admitir a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7.066 (29/11/2023) e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício, defendendo que tal modulação deve incidir na espécie porque o mandado de segurança foi impetrado em 30/08/2023. Enfatiza que a certidão/ata de julgamento do Tema 1.266 já estaria disponível e teria sido publicada no Diário de Justiça eletrônico de 24/10/2025, sustentando que, por força do art. 1.035, §11, do CPC, a publicação da ata faria as vezes de acórdão e produziria efeitos imediatos, sendo aplicável independentemente de publicação integral ou trânsito em julgado.

Com esse fundamento, requer a reconsideração do acórdão embargado para, à luz da modulação do Tema 1.266/STF, reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais praticadas pela embargante no exercício de 2022; e, subsidiariamente, postula que se examine a manutenção da sentença, ao menos no ponto em que concedera parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado, no período de 90 (noventa) dias contado da publicação da LC nº 190/2022 (05/01/2022).

Na sequência, aponta omissão autônoma quanto à necessidade de edição de lei estadual que internalize as disposições da LC nº 190/2022 para legitimar a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará. Afirma que o acórdão embargado teria consignado que, na hipótese de consumidor final contribuinte, o DIFAL já teria sido inserido pelo constituinte originário e que a EC nº 87/2015 não teria alterado a disciplina quanto a consumidor final contribuinte, preservando-se a repartição entre alíquota interestadual (origem) e diferencial (destino). A embargante, contudo, sustenta que, mesmo havendo menção constitucional, a regulamentação da exigência dependeria de lei complementar, à luz dos arts. 146 e 155, §2º, XII, da Constituição, e que a LC nº 87/1996 não teria disciplinado a hipótese de incidência pretendida.

Defende que a LC nº 190/2022 alterou de forma relevante a LC nº 87/1996, passando a prever, expressamente, a incidência do DIFAL na entrada de mercadorias oriundas de outro Estado por contribuinte na condição de consumidor final, destinadas ao uso/consumo ou ao ativo imobilizado, inclusive transcrevendo dispositivo relativo ao momento do fato gerador. Conclui, então, que, ausente lei ordinária estadual posterior internalizando as disposições da LC nº 190/2022, a cobrança não poderia ser efetivada, sob pena de violação à legalidade tributária (art. 97 do CTN e art. 150, I, CF), aduzindo, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro não admitiria constitucionalidade superveniente, de modo que a LC nº 190/2022 não supriria eventual inconstitucionalidade pretérita da legislação paraense.

Como desdobramento das omissões anteriormente invocadas, a embargante afirma que o acórdão também teria permanecido omisso quanto a argumentos defensivos por ela deduzidos, assim por ela sintetizados: a indevida exigência do ICMS-DIFAL no período anterior à LC nº 190/2022, sustentando a ilegalidade do art. 78, I, “d”, da Lei nº 5.530/1989, e o direito à escrituração extemporânea/restituição dos créditos, requerendo, por isso, a integração do julgado.

Por fim, destaca a necessidade de prequestionamento explícito de um amplo espectro de normas constitucionais e infraconstitucionais, reiterando ser requisito de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, e afirmando que o acórdão embargado estaria carente de integração quanto à análise expressa de dispositivos por ela indicados, enumerando, dentre outros, artigos da Constituição Federal (v.g., arts. 145, 146, 150, 155, 170), do ADCT, do CTN, da Lei estadual nº 5.530/1989, da LC nº 87/1996 (com alterações da LC nº 190/2022), do Convênio ICMS 66/1988, bem como a Súmula 461 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios do acórdão embargado e para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos elencados, reiterando que a rejeição implicaria ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, além dos arts. 11, 489, §1º, e 1.022 do CPC.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em essência, que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos no Tema 1.266, teria expressamente condicionado a excepcional vedação de exigência do DIFAL em 2022 aos contribuintes que, além de ajuizarem ação até 29/11/2023, tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício. Afirma que tal hipótese não se verificaria no caso concreto porque, embora a ação tenha sido ajuizada antes da data-limite, constariam dos autos pagamentos referentes ao DIFAL do exercício de 2022, comprovados no ID 27454374, de modo que a embargante não se enquadraria na excepcionalidade protetiva da modulação.

Sustenta, ainda, inexistir necessidade de nova disciplina legal estadual, pois o Estado do Pará já possuiria a Lei Estadual nº 5.530/1989, válida e vigente, produzindo efeitos, não havendo que se falar em inaptidão ou não recepção pela LC nº 190/2022. Ao final, requer a manutenção inalterada do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
LOJAS RIACHUELO S/A
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, por meio dos quais sustenta a existência de omissões no acórdão proferido por esta colenda 3ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso adesivo do Estado do Pará e negou provimento à apelação da impetrante, reformando a sentença para denegar a segurança.

Passo ao exame pontual das alegações.

1. Da alegada omissão quanto à ocorrência de fato novo: modulação de efeitos do Tema 1.266/STF

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar acerca da
modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266
, especialmente no que tange à exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022, defendendo que referido precedente, cuja ata de julgamento foi publicada antes da prolação do acórdão, teria aptidão para infirmar a conclusão adotada no julgado.

A insurgência, todavia,
não procede
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.266 da repercussão geral
, estabeleceu modulação de efeitos
restrita e condicionada
, assentando, em síntese, que a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 somente seria afastada em favor dos contribuintes que
cumulativamente
: (i) tenham ajuizado ação judicial até
29/11/2023
; e
(ii)
não tenham recolhido
o tributo no exercício financeiro de 2022.

Trata-se, portanto, de modulação de caráter
excepcional
, voltada à tutela da confiança legítima e da segurança jurídica, cujo alcance não se projeta de forma automática ou abstrata, exigindo a verificação rigorosa das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Para que o contribuinte seja beneficiado pela modulação dos efeitos, é necessário o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) ter ajuizado ação judicial questionando a cobrança do DIFAL até 29.11.2023; e b) ter deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.

No presente feito, embora a impetrante tenha ajuizado o mandado de segurança em momento anterior à data-limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal,
consta dos autos prova inequívoca de recolhimentos do ICMS-DIFAL relativos ao exercício de 2022
, conforme documentação acostada ainda na origem, circunstância que, por si só,
afasta a incidência do regime excepcional de modulação
delineado no Tema 1.266/STF.

Contata-se ainda que a própria embargante, em sua petição inicial, postula que, uma vez concedida a segurança, “
seja assegurado e reconhecido também o direito de recuperar os valores pagos a maior a título de ICMS nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizados desde o seu pagamento, via lançamento desses valores atualizados como crédito (extemporâneo) em escrita fiscal ou, alternativamente, a seu critério, seja autorizada a execução de sentença mediante expedição de precatório”.

Tais afirmações demonstram, de forma inequívoca, que a empresa recolheu o DIFAL/ICMS no exercício de 2022, razão pela qual postula a restituição/compensação dos valores pagos.

Ocorre que a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.266 beneficia exclusivamente os contribuintes que: (i) ajuizaram ação até 29.11.2023; e (ii) deixaram de recolher o tributo em 2022, como já frisado.

A razão de decidir da modulação, conforme fundamentado pelo Ministro Flávio Dino, reside na proteção da confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisões judiciais e interpretações administrativas plausíveis da época, deixaram de recolher o imposto, modificando seu planejamento tributário e financeiro.

A proteção não se estende, portanto, aos contribuintes que recolheram o tributo em 2022, ainda que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança, pois estes não se basearam na confiança legítima para alterar seu comportamento tributário.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.266 DO STF.
OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou mandado de segurança impetrado por contribuinte visando afastar a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Sustenta a embargante omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 (RE 1.426.271).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a embargante faz jus à modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1 .266, que excepcionou a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 apenas para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1 .266), concluiu que a cobrança do DIFAL/ICMS é legítima a partir de 5.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal do art. 3º da LC 190/2022, e modulou os efeitos para afastar a exigência apenas quanto aos contribuintes que (i) tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e (ii) tenham deixado de recolher o tributo em 2022.

5. Nos autos, restou demonstrado que o mandado de segurança foi distribuído em 7.12.2022, preenchendo o primeiro requisito, mas a embargante expressamente pleiteou a restituição de valores pagos a título de DIFAL/ICMS em 2022, o que evidencia o recolhimento do tributo e afasta o segundo requisito.

6. A modulação firmada pelo STF visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisões judiciais e interpretações administrativas, deixaram de recolher o imposto, não alcançando aqueles que o recolheram e posteriormente buscaram a restituição.

7. Constatada a omissão quanto à análise da modulação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para consignar que a embargante não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pelo STF.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 beneficia exclusivamente os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o DIFAL/ICMS no exercício de 2022. 2. O contribuinte que recolheu o DIFAL/ICMS em 2022 não faz jus à restituição com base na modulação dos efeitos do Tema 1 .266 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; LC 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426 .271 (Tema 1.266), Plenário, j. 21.10 .2025; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10467220320228110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026)

Assim, ainda que se reconheça a superveniência do precedente invocado, sua aplicação ao caso concreto
não teria o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado
, uma vez que a embargante não se enquadra no critério objetivo fixado pela Suprema Corte para afastamento da exigência tributária naquele exercício.

Nessas condições, inexiste omissão a ser sanada, pois a solução jurídica adotada permanece íntegra mesmo à luz do precedente superveniente, sendo certo que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito sob nova roupagem argumentativa
, tampouco à adequação do julgado à interpretação que a parte reputa mais favorável.

2. Da alegada omissão quanto à necessidade de lei estadual de internalização da LC nº 190/2022

A embargante igualmente aponta omissão no acórdão embargado ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese segundo a qual a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará dependeria da edição de
lei ordinária estadual específica
posterior à Lei Complementar nº 190/2022.

Razão, novamente, não lhe assiste.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que,
na hipótese de consumidor final contribuinte do imposto
, a exigência do diferencial de alíquotas do ICMS
não decorre exclusivamente da EC nº 87/2015
, tampouco se encontra desprovida de fundamento normativo anterior, estando amparada pelo próprio texto constitucional originário (art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal), bem como por legislação infraconstitucional válida e vigente no Estado do Pará, notadamente a
Lei Estadual nº 5.530/1989
, cuja eficácia jamais foi suspensa ou declarada incompatível com a Constituição.

A Lei Complementar nº 190/2022, por sua vez,
não criou nova hipótese de incidência tributária
, mas tão somente promoveu ajustes normativos de caráter nacional, voltados à harmonização do sistema e à disciplina procedimental da cobrança do DIFAL, especialmente no contexto das operações envolvendo consumidor final
não contribuinte
, situação distinta da examinada nos presentes autos.

Não há, portanto, falar em lacuna normativa a exigir nova lei estadual, nem em violação ao princípio da legalidade tributária, sendo inaplicável, ademais, a tese de “constitucionalidade superveniente”, pois a legislação estadual já se encontrava em consonância com o texto constitucional no que tange à hipótese específica de consumidor final contribuinte.

O acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente e coerente, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o que não configura omissão, mas mero
inconformismo com a conclusão adotada
.

3. Da alegada omissão quanto à ilegalidade da legislação estadual pretérita e ao direito de restituição ou escrituração de valores

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a suposta ilegalidade do art. 78, inciso I, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.530/1989, bem como ao afastar, sem fundamentação adequada, o direito à restituição ou escrituração dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL.

A alegação igualmente não procede.

Uma vez reconhecida, como o foi no acórdão embargado, a
higidez constitucional e legal da exigência do ICMS-DIFAL na hipótese concreta
, torna-se consequência lógica e necessária a improcedência do pleito de restituição ou compensação, inexistindo qualquer omissão nesse particular.

O direito à restituição pressupõe, inexoravelmente, a
indevida exigência do tributo
, circunstância que foi expressamente afastada pelo colegiado ao reconhecer a legitimidade da cobrança. Não se trata, pois, de ponto omitido, mas de consequência jurídica direta do mérito decidido.

4. Do pedido de prequestionamento

No que tange ao pedido de prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, cumpre registrar que, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
não está o julgador obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os artigos indicados pelas partes
, bastando que a controvérsia tenha sido decidida à luz da fundamentação jurídica adequada.

De todo modo, para fins de prequestionamento formal, consigno que a matéria foi analisada à luz dos arts.
145, 146, 150, 155 da Constituição Federal
, do

Código Tributário Nacional
, da

Lei Complementar nº 87/1996
, da

Lei Complementar nº 190/2022
, da

Lei Estadual nº 5.530/1989
, bem como dos arts.
489, §1º, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil
, sem que se verifique qualquer violação a tais dispositivos.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, mantendo-se
integralmente hígido
o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/03/2026